Tribunal: TJDFT
Processo: 0727375-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. SINDIRETA. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO ACOLHIMENTO. SERVIDORA DA SECRETARIA DA FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL. ADMINISTRAÇÃO DIRETA. IRDR 21. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA À TESE FIRMADA. REPRESENTAÇÃO PELO SINDIRETA. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo ente federativo, reconhecendo a legitimidade da exequente para promover a execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Consiste em verificar a legitimidade ativa da servidora pública para promover o cumprimento individual de sentença proferida na Ação Coletiva no 32.159/97, ajuizada pelo SINDIRETA/DF, à luz da tese firmada no IRDR no 21 do TJDFT.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A tese firmada no IRDR no 21 do TJDFT estabelece que somente os servidores pertencentes à Administração Direta do Distrito Federal na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, e representados exclusivamente pelo SINDIRETA/DF.
4. A exequente exercia, à época da ação coletiva, o cargo de Técnico de Apoio Fazendário, lotada na Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, órgão da Administração Direta, conforme comprovam as fichas financeiras juntadas aos autos.
5. A mesma documentação revela contribuição sindical regular ao SINDIRETA/DF, entidade autora da ação coletiva, não havendo, à época, outro sindicato específico da categoria, já que o SINDFAZ/DF foi fundado apenas em 2010.
6. A inexistência de outra entidade representativa à época e a atuação efetiva do SINDIRETA/DF na defesa da categoria impedem o afastamento da legitimidade da exequente, sob pena de violação à efetividade da tutela coletiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. O servidor público que integrava os quadros da Administração Direta do Distrito Federal à época do ajuizamento da ação coletiva e que era representado pelo SINDIRETA/DF possui legitimidade para o cumprimento individual da sentença. 2. A posterior criação de sindicato específico da carreira não afasta a legitimidade do servidor que era representado exclusivamente pelo SINDIRETA/DF no momento da propositura da ação coletiva.”